Tribunal: TJPA
Processo: 0801688-46.2024.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801688-46.2024.8.14.0037

APELANTE: MUNICIPIO DE ORIXIMINA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO LUIZ GOMES SENA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. ASTREINTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO AUTOMÁTICA AO AGENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Oriximiná contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar o fornecimento de tratamento cirúrgico especializado a paciente usuário do SUS, confirmando tutela de urgência e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, rateados entre os entes públicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é juridicamente válida a imposição de multa coercitiva pessoal ao gestor público pelo descumprimento de obrigação imposta à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se há interesse recursal do Município quanto à fixação de honorários advocatícios e se é cabível sua revisão por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência admite a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, como meio legítimo de coerção processual.

A multa coercitiva não pode ser automaticamente estendida ao agente público que não integrou a relação processual em nome próprio, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A sanção processual dirigida ao gestor público exige pressupostos específicos e não se projeta automaticamente da pessoa jurídica para a pessoa física do representante.

A obrigação principal de fornecimento do tratamento de saúde deve ser mantida, em razão da responsabilidade solidária dos entes federativos e da necessidade comprovada do procedimento.

O pedido de dilação de prazo para cumprimento da obrigação deve ser apreciado no juízo da execução, diante de eventual impossibilidade superveniente.

O recurso do Município carece de interesse recursal, pois a condenação em honorários advocatícios já se mostra inferior ao limite pretendido.

A fixação de honorários por equidade possui caráter excepcional e não se justifica quando adotado critério objetivo proporcional e razoável, sem evidência de exorbitância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido e recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A multa coercitiva pode ser imposta à Fazenda Pública para compelir o cumprimento de obrigação de fazer, mas não se estende automaticamente ao agente público que não integrou a lide em nome próprio. 2. A responsabilização pessoal de gestor público por astreintes exige observância do contraditório e da ampla defesa. 3. Inexiste interesse recursal quando a condenação imposta já é mais benéfica do que o resultado pretendido pelo recorrente. 4. A fixação de honorários advocatícios por equidade é medida excepcional, inaplicável quando o valor arbitrado se mostra proporcional e adequado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8º, 536, § 1º, e 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.541.676/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07.12.2017, DJe 19.12.2017; TJRN, AI nº 0811280-68.2021.8.20.0000, Rel. Des. Virgílio Fernandes de Macedo Junior, Segunda Câmara Cível, j. 06.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0801688-46.2024.8.14.0037
.

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE:
ESTADO DO PARÁ E MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ.

APELADO:
JOÃO LUIZ GOMES SENA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuida-se de recursos de apelação interpostos, separadamente, pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Oriximiná, que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de
JOÃO LUIZ GOMES SENA
, julgou procedente o pedido para determinar, em definitivo, que os entes demandados forneçam o tratamento integral, adequado e necessário ao restabelecimento da saúde do autor, consistente em procedimento cirúrgico especializado, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, além de condená-los ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, repartidos igualmente entre ambos.

Consta dos autos que a parte autora, assistida pela Defensoria Pública do Estado do Pará, alegou ser usuária do SUS e necessitar, com urgência, de
cirurgia de discectomia cervical neuro
, em razão de quadro clínico grave relacionado a transtornos de discos torácicos, toracolombares e lombossacros, com compressões de raízes e plexos nervosos, havendo risco de agravamento do seu estado de saúde caso não submetida prontamente ao tratamento indicado. A sentença reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federativos e confirmou a medida liminar antes deferida.

Do recurso de apelação do Estado do Pará.

Em seu apelo, o
ESTADO DO PARÁ
não se insurge contra o dever de fornecimento do tratamento médico, limitando sua irresignação ao capítulo em que se manteve a determinação de multa pessoal dirigida ao representante legal do ente público, em caso de descumprimento da ordem judicial. Sustenta, em síntese, que a extensão da sanção coercitiva ao gestor público carece de respaldo jurídico, sobretudo porque este não integrou pessoalmente a relação processual, de modo que a penalidade ofenderia os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a multa pessoal imposta ao gestor, bem como a dilação do prazo para cumprimento da obrigação.

Do recurso de apelação do Município de Oriximiná.

O
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
, por sua vez, interpôs recurso de apelação restrito ao capítulo sucumbencial, insurgindo-se contra a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará no percentual de 10% sobre o valor da causa. Defende a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, ao argumento de que se trata de causa de valor inestimável ou de difícil mensuração econômica, razão pela qual os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, em quantia não superior a R$ 1.000,00.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento dos recursos e parcial provimento do recurso interposto pelo Estado do Pará e desprovimento do recurso interposto pelo Município de Oriximiná.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Os recursos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

No tocante ao recurso do Estado do Pará, assiste-lhe razão.

Embora seja legítima a imposição de astreintes contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça não admite, de modo automático, a extensão da multa coercitiva ao agente público que não integrou pessoalmente o polo passivo da demanda, nem foi chamado, em nome próprio, ao contraditório e à ampla defesa. A sanção processual dirigida diretamente ao gestor reclama pressupostos próprios e não pode ser simplesmente projetada da pessoa jurídica para a pessoa física de seu representante.

No caso concreto, a decisão de origem confirmou os termos da tutela provisória, a qual previu multa de 20% sobre o valor da causa aos representantes legais dos entes demandados em hipótese de descumprimento.

Sucede que tal cominação, tal como lançada, não se harmoniza com a orientação jurisprudencial dominante, segundo a qual a multa coercitiva deve incidir sobre a pessoa jurídica obrigada, e não sobre o agente político ou administrador que não participou da lide em nome próprio.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE APLICOU MULTA DIÁRIA EM DESFAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL E DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SER ESTENDIDA AO AGENTE POLÍTICO GESTOR. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sabe-se que a multa cominatória se constitui em umas das ferramentas de que dispõe o magistrado para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, admitindo-se a aplicação da sanção prevista no art. 536, § 1º do NCPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação. 2 . Com efeito, mesmo se tratando de Fazenda Pública, é cabível sua imposição nas obrigações de fazer, prevalecendo o entendimento de que as astreintes não podem ser estendidas ao agente político gestor, ante a impossibilidade de imposição de multa cominatória à pessoa que não participou efetivamente do processo, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1541676/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) e desta Corte de Justiça (TJRN, AI nº 2017 .003007-4, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. João Rebouças, julgado em 19/09/2017; (TJRN, AC n. 0800051-20 .2020.8.20.5118, Rel . Des. Ibanez Monteiro, 2ª Câmara Cível, j. 25/06/2020) 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-RN - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08112806820218200000, Relator.: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 06/05/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2022)

Desse modo, impõe-se a reforma da sentença apenas para afastar a multa pessoal dirigida ao representante legal do Estado do Pará e, por arrastamento lógico, aos representantes legais dos entes públicos, preservando-se, contudo, a obrigação principal e os demais meios executivos cabíveis em face das pessoas jurídicas demandadas.

Quanto ao pedido de dilação de prazo formulado pelo Estado, não merece acolhimento nesta sede recursal, porquanto a obrigação já foi estabelecida em moldes definidos pelo juízo de origem e eventual adequação do prazo de cumprimento, conforme as circunstâncias executivas concretas, deve ser apreciada no juízo da execução ou do cumprimento de sentença, se efetivamente demonstrada impossibilidade material superveniente.

Recurso do Município de Oriximiná.

Relativamente ao recurso do Município de Oriximiná, entendo que ele não merece conhecimento por ausência de interesse recursal, ou, subsidiariamente, não merece provimento.

Isso porque a sentença condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa, expressamente divididos igualmente entre ambos. Considerando que o valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00, a verba honorária total corresponde a R$ 1.000,00, cabendo ao Município, em princípio, apenas metade desse montante, isto é, R$ 500,00. Assim, a pretensão recursal do ente municipal, ao requerer fixação por equidade em valor não superior a R$ 1.000,00, não lhe proporciona utilidade prática, pois a condenação que efetivamente lhe foi imposta já se revela inferior ao teto pretendido.

Ainda que assim não fosse, o inconformismo não prosperaria. A fixação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC possui caráter excepcional, cabível apenas nas hipóteses legalmente delimitadas. No caso, a sentença observou critério objetivo sobre base de cálculo definida, sem que se evidencie manifesta exorbitância ou desproporção. Ao contrário, a verba fixada mostrou-se módica e compatível com a natureza da demanda e com o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil:

a)

CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
afastar a multa pessoal imposta aos representantes legais dos entes públicos
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida;

b)
quanto ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ORIXIMINÁ
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo íntegro o capítulo da sentença relativo aos honorários advocatícios.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 24/04/2026